Tribunal: TJES
Processo: 5010670-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010670-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARIA ELISA KOEHLER QUADROS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA MÃE DE CRIANÇAS MENORES. ALEGADA ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TRÁFICO PRATICADO NA PRESENÇA DAS FILHAS MENORES. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida na Ação Penal que condenou a paciente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com incidência da majorante do art. 40, V, da mesma Lei, mantendo a prisão preventiva. A defesa pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente é mãe de duas crianças menores e que a absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) afastaria a motivação que embasou a negativa do benefício.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva da paciente, mesmo após a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, configura constrangimento ilegal, de modo a justificar a concessão da prisão domiciliar em razão de sua condição de mãe de crianças menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a absolvição parcial, quando subsistem fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

4. A negativa da prisão domiciliar não se apoiou exclusivamente na imputação de associação criminosa, mas também em circunstâncias fáticas autônomas, como a prática do tráfico na presença das filhas menores, expondo-as a ambiente de criminalidade.

5. O interesse superior das crianças não se compatibiliza com a permanência em local onde há armazenamento e circulação de entorpecentes, sendo legítima a ponderação judicial de que a prisão domiciliar agravaria a vulnerabilidade das menores.

6. A condenação pelo tráfico, acrescida da causa de aumento do art. 40, V, e da negativa do tráfico privilegiado em razão da dedicação a atividades criminosas, revela a habitualidade delitiva e reforça a necessidade da custódia.

7. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas na residência da paciente, aliada à utilização do próprio lar como local de guarda e comercialização, justifica a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1. A absolvição do crime de associação para o tráfico não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva quando há outros fundamentos concretos que a sustentam.

2. A prática de tráfico de drogas na presença de filhos menores constitui circunstância que justifica a negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

3. A dedicação a atividades criminosas e a apreensão de expressiva quantidade de drogas reforçam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, caput; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, 35 e 40, V; Lei nº 13.257/2016, art. 318-A do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 591.894/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010670-42.2025.8.08.0000

PACIENTE:
RAYLANE DE ALVARENGA SANTANA

AUT. COATORA:
JUÍZO
DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAYLANE DE ALVARENGA SANTANA
, em face do ato supostamente coator praticado nos autos da
Ação Penal
nº 0000004-53.2025.8.08.0037, que julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar a paciente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a aplicação da majorante prevista no art. 40, V, da mesma Lei, e manteve a prisão preventiva da ré, para garantia da aplicação da Lei Penal.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o pleito de prisão domiciliar, formulado em favor da paciente – que é mãe de uma criança de 9 (nove) anos, e outra de 2 (dois) anos –, foi indeferido pelo Juízo de origem sob o fundamento principal da existência de indícios de associação criminosa entre os réus para fins de tráfico de drogas. Contudo, aduz que tal fundamento não mais subsiste, uma vez que a sentença penal condenatória absolveu a paciente da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), por insuficiência de provas.

Dessa forma, alega que a manutenção da prisão preventiva se tornou manifestamente ilegal, porquanto a base argumentativa utilizada para negar o benefício da prisão domiciliar foi desconstituída pelo próprio magistrado sentenciante.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar. No mérito, pleiteia a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 14720114.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15259654, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Após uma análise detida e meticulosa dos argumentos expendidos pela impetrante e da documentação colacionada, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da ordem pleiteada.

Na hipótese, a paciente foi denunciada pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, e art. 40, VI, todos da Lei n.º 11.343/2006. A propósito, consta da denúncia (ID 62315234 dos autos originários):

“Consta no incluso Inquérito Policial que serve de base para a presente, que, neste município e comarca, os denunciados se associaram, de forma livre e consciente, mediante divisão de tarefas, com a finalidade de comercializar entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consigna que RAYLANE era responsável por gerenciar o tráfico de entorpecentes no distrito de Piaçu, buscar os entorpecentes em outro estado da federação e guardá-los em sua residência, enquanto GUILHERME era o responsável por comercializar os entorpecentes nas imediações do distrito de Piaçu, além de cultivar, em sua residência, 02 (dois) pés de cannabis sativa (maconha).

Informa que, no dia 08 de janeiro de 2025, por volta das 16h28min, na BR ES 181, na saída do distrito de Piaçu, os denunciados GUILHERME e RAYLANE guardavam na residência da segunda denunciada 15 (quinze) pinos de cocaína, 02 (dois) papelotes de cocaína, 01 (um) papelote de crack, 166 (cento e sessenta e seis) buchas grandes de maconha, 03 (três) tabletes de maconha, sendo cada um com peso superior a 01kg e 01 (uma) balança de precisão.

Levanta que os denunciados praticavam atos de traficância na presença das filhas Shofia Santana da Silva e Samara Santana, menores de idade
(...)”
(grifei)

Após serem assegurados o contraditório e a ampla defesa, a paciente foi condenada pela prática do art. 33,
caput,
e absolvida do crime previsto no art. 35,
caput
, todos da Lei de Drogas, à pena definitiva de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 453 (quatrocentos e cinquenta e três) dias-multa, no regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

De uma análise dos autos, em que pese os argumentos externados pela defesa, verifico que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e, por conseguinte, a substituição pela prisão domiciliar, não se limitou a invocar a suposta associação criminosa como único fundamento para a manutenção da custódia cautelar.

Ao revés, o douto Magistrado de primeiro grau, analisou o caso concreto e ponderou outras circunstâncias que, a seu ver, desaconselhavam a soltura e a prisão domiciliar da paciente.

Conforme se extrai da mencionada decisão (ID 67570578 dos autos originários), o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da paciente foi fundamentado não apenas na gravidade abstrata do delito, mas também em elementos concretos que indicavam um maior grau de reprovabilidade em sua conduta.

Com efeito, para afastar o pedido de prisão domiciliar, foi apontado de forma escorreita que os atos de traficância eram supostamente praticados na presença das filhas menores da acusada, expondo-as diretamente a um ambiente de criminalidade.

Tal circunstância, por si só, revela um notável desapreço pelo bem-estar e pela segurança das infantes, o que milita contra a presunção de que a prisão domiciliar seria a medida mais adequada para proteger o interesse superior das crianças.

Neste cenário, e atento à tese defensiva, em relação à substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, entendo que cabe aqui uma necessária cautela na aplicação das inovações trazidas pela Lei nº 13.257/2016, uma vez que estas devem ser aplicadas restritivamente as singularidades que cada caso apresenta, antes de justificar a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar, respeitando o verbo “
poderá
”, constante no artigo.

Neste primeiro momento, torna claro que a prisão domiciliar poderia importar na maior exposição das menores, filhas da paciente, às circunstâncias nefastas que são ínsitas à narcotraficância, de modo que a negativa judicial ao pedido defensivo encontra-se devidamente justificado.

De rigor,
“
realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente.”
(STJ, AgRg no HC nº 591.894/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.08.2020)

Ademais, é certo que a sentença condenatória absolveu a paciente e o corréu Guilherme Braga Gonçalves da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), por entender que as provas não eram suficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente exigido pelo tipo penal.

No entanto, a mesma sentença decretou a condenação da paciente pelo crime de tráfico de drogas, agravado pelo caráter interestadual da conduta (art. 40, V), e negou-lhe o benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), por reconhecer que ela se dedicava a atividades criminosas.

É dizer, o reconhecimento da alegada dedicação da paciente a atividades criminosas como óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado é um elemento que, extraído da análise aprofundada do conjunto probatório durante a instrução criminal, sugere, aparentemente, uma habitualidade e um envolvimento mais profundo com a traficância, o que transcende a figura de uma traficante eventual.

Nada obstante, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em sua residência – 15 pinos de cocaína, 2 papelotes de cocaína, 1 papelote de crack, 166 buchas grandes de maconha, 3 tabletes de maconha com peso superior a 1kg cada, e 1 balança de precisão – também constituem um fator que não pode ser ignorado, eis que trata-se de um volume expressivo de drogas,
que, frisa-se, eram armazenadas na residência da paciente,
onde residia com suas duas filhas menores
.

Portanto, embora o crime da associação criminosa tenha sido afastado na sentença, outros elementos de igual ou maior peso, permanecem hígidos e conferem sustentação à manutenção da segregação cautelar, inclusive como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme bem pontuado em sentença.

Desta forma, a prática do tráfico de drogas na presença das filhas certamente representaria uma grave violação de seus direitos e de sua proteção integral, expondo-as a um risco acentuado e a um ambiente deletério, sendo certo que, essa circunstância excepcionalíssima, somada à condenação da paciente e à grande quantidade de entorpecentes, justifica a manutenção da prisão como medida necessária e adequada, não se revelando a flagrante ilegalidade apontada pela impetração.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.